Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 10.906,69, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).